Tribunal: TJSP
Processo: 1008152-21.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Mandado de Segurança - Pretensão à anulação do auto de infração e imposição de multa - Artigo 165, do CTB - Recusa imotivada em realizar o teste do bafômetro - Impossibilidade - A recusa em efetivar qualquer dos procedimentos previstos na legislação de regência, caracteriza a infração do art. 165, do CTB - Art. 277 do CTB - Resolução 432/2013, 782/2020 e 805/2020, do CONTRAN - Ausência de

Ementa:
Mandado de Segurança - Pretensão à anulação do auto de infração e imposição de multa - Artigo 165, do CTB - Recusa imotivada em realizar o teste do bafômetro - Impossibilidade - A recusa em efetivar qualquer dos procedimentos previstos na legislação de regência, caracteriza a infração do art. 165, do CTB - Art. 277 do CTB - Resolução 432/2013, 782/2020 e 805/2020, do CONTRAN - Ausência de ilegalidade no ato praticado - Presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos - Sentença mantida - Recurso não provido.